Tribunal: TJSP
Processo: 0000703-24.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (fraude contra idoso) – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000703-24.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante WELINTON
VINICIUS QUIRINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000703-24.2018.8.26.0058 -Voto no 2250
2
VOTO no 2250
Apelação Criminal no 0000703-24.2018.8.26.0058
Comarca: Agudos 1a Vara
Apelante: Welinton Vinicius Quirino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Saulo Mega Soares e Silva
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado (fraude contra
idoso)
Materialidade e autoria comprovadas
Condenação
mantida Penas bem dosadas e adequadas RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Welinton
Vinicius Quirino contra a r. sentença de fls. 194/204, que o declarou incurso
no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, na forma do artigo 71 do
Código Penal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 66 (sessenta
e seis) dias-multa.
Nas razões de seu recurso (fls. 219/226), a defesa
pleiteia a alteração da dosimetria da pena, consistente no afastamento da
circunstância qualificadora, a compensação entre a circunstância agravante da
reincidência com a circunstância atenuante da confissão e o aumento mínimo
pela continuidade delitiva.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000703-24.2018.8.26.0058 -Voto no 2250
3
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 232/235).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 251/253).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no período compreendido
entre os dias 07 de fevereiro a 09 de outubro de 2018, em horários incertos,
em diferentes endereços na cidade e Comarca de Agudos, o ora apelante
Welinton Vinicius Quirino, em continuidade delitiva, subtraiu para si,
mediante fraude, valores e o cartão de crédito pertencente à vítima A.F.A.J.,
utilizando-o para realizar variadas transações comerciais.
Ab initio, observo que a insurgência da Defesa não
atinge o mérito do feito, sendo autoria e materialidade delitivas, portanto,
incontestes. Recai-se, exclusivamente, sobre questões relativas à pena, em
especial quanto ao afastamento da qualificadora do delito, a compensação
entre a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante
de confissão, bem como a redução da fração aplicada quanto a continuidade
delitiva.
Sem razão, contudo.
A
circunstância
qualificadora
da
fraude
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000703-24.2018.8.26.0058 -Voto no 2250
4
confirmada, pois o próprio acusado afirmou em seu interrogatório judicial
que recebeu o cartão das mãos da vítima, que foi ludibriada. Afirmou que a
vítima acreditou que o número do cartão lhe renderia um prêmio por sorteio.
Ademais, como afirmado pela testemunha Cássia, sobrinha do ofendido, que
ela possui dificuldades de desenvolvimento de raciocínio.
No mesmo sentido, não cabe, como alegado pela
defesa
o
reconhecimento da circunstância favorável referente ao
comportamento da vítima (alegando que foi a mesma que entregou o cartão
acompanhado da senha ao acusado) diante dos motivos acima mencionados e
também por se tratar de vítima idosa (possuía 75 anos de idade á época dos
fatos).
Assim, comprovada a presença da qualificadora
aplicada, era mesmo de rigor, seu reconhecimento.
Na segunda fase, em que pese requerimento da
defesa para redução do fator aplicado na compensação da circunstância
agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão, verifica-
se que não assiste razão da Defesa, pois a reincidência é uma circunstância
agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que
resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente,
o que não é o caso da confissão espontânea. Esta é ato posterior ao
cometimento do delito e, portanto, não guarda relação alguma com ele, mas
somente com o interesse pessoal e a conveniência do agente durante o curso
da ação penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos
determinantes da infração penal ou na personalidade de seu autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000703-24.2018.8.26.0058 -Voto no 2250
5
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
E
ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
1.
Não
se
vislumbra
a
existência
de
constrangimento ilegal contra o Paciente na espécie. É que, ao
contrário do alegado pelo Impetrante, o Juízo sentenciante
expressamente levou em consideração a atenuante da confissão
espontânea na fixação da pena, só não a tendo diminuído ou mesmo
efetuado a compensação, em virtude, conforme entendimento
pacificado nesta Corte, da preponderância da reincidência sobre a
referida atenuante. Precedentes. 2. Ordem denegada” (Habeas
Corpus no 37.765/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de
13/12/2004).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61,
I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. ART. 67 CP. A
circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve
prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.
67, do Código Penal. (Precedentes). Recurso provido” (REsp no
662.626/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de
14/2/2005).
Além disso, o acusado é multireincidente específico
(conforme fls.141/143), de modo que se mostra acertada a fração aplicada em
1/6 (um sexto).
Quanto ao percentual aplicada em relação ao crime
continuado, corretamente aplicada em seu grau máximo, pois as condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000703-24.2018.8.26.0058 -Voto no 2250
6
foram realizadas várias vezes, resultando um prejuízo financeiro considerável
ao ofendido.
Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a seguinte correlação: a) 1/6 de aumento quando forem
praticadas duas infrações; b) 1/5 para três; c) 1/4 para quatro; 1/3 para
cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos. Portanto, diante da
quantidade de transações efetuadas pelo acusado, conforme se verifica as
fls. 68, acertada a aplicação da fração máxima:
“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, POR DUAS
VEZES, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 288,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. (1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2)
MAJORANTES.
QUANTUM
DE
ACRÉSCIMO.
SÚMULA No 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE
MANIFESTA.
(3)
CONTINUIDADE
DELITIVA.
QUANTUM
DE
AUMENTO.
NÚMERO
DE
INFRAÇÕES. (4) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE
OFÍCIO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à
lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso
especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000703-24.2018.8.26.0058 -Voto no 2250
7
2. Em se tratando de roubo com a presença de mais de
uma causa de aumento, o acréscimo requer devida
fundamentação,
com
referência
a
circunstâncias
concretas que justifiquem um aumento mais expressivo,
não sendo suficiente a simples menção ao número de
majorantes presentes para o aumento da fração. Súmula
n.o 443 desta Corte.
Ilegalidade flagrante.
3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se
tratando de aumento de pena referente à continuidade
delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela
prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4
infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e
2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o
universo de 2 (duas) infrações cometidas pelo réu, por
lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o
aumento de 1/6 (um sexto).
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, no tocante à Ação Penal n.° 050.09.087780-2,
Controle n.° 1.684/09, da 11.a Vara Criminal Central/SP,
a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 7 (sete)
anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 16
(dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da
sentença e do acórdão.
(HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
08/04/2014, DJe 24/04/2014)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000703-24.2018.8.26.0058 -Voto no 2250
8
O regime prisional foi devidamente fundamentado e,
observo que, não houve insurgência da defesa quanto ao regime de
cumprimento, razão pela qual se torna despicienda a apreciação de tal
matéria.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora